Tribunal: TJDFT
Processo: 0735537-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SINAL DE INTERNET. INSTABILIDADE NA CONEXÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR OS REITERADOS PROBLEMAS E DIVERSOS PEDIDOS PARA A SOLUÇÃO DA INSTABILIDADE. OSCILAÇÃO DO SINAL. NECESSIDADE DE REGULAR FUNCIONAMENTO DO SINAL PARA A CAPTAÇÃO DE ATIVIDADES LABORAIS. REDUÇÃO NA CAPTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DOS PROBLEMAS RELATADOS. LUCROS CESSANTES CARACTERIZADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS ALÉM DA INSTABILIDADE DO SINAL DA INTERNET. DIVERSAS TENTATIVAS PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS. INÚMEROS AGENDAMENTOS DE VISITAS POSTERIORMENTE CANCELADAS OU REAGENDADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COM PREJUÍZOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL E DESÍDIA DA PARTE RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 329,18 referente aos lucros cessantes em face do prejuízo no exercício da atividade profissional da parte autora decorrente do não funcionamento e instabilidade do serviço de internet, bem como o pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso aduz em sede preliminar a incompetência dos juizados especiais, face a necessidade de perícia técnica para apurar o real motivo que ensejou as supostas falhas de sinal. No mérito, afirma que na visita técnica não ficou comprovada a falha do serviço disponibilizado, o que afasta a alegação de prejuízos a ensejar o pedido de lucros cessantes. Ainda, assinala que não restou comprovado que a parte autora permaneceu algum dia sem trabalhar por falha do serviço, não sendo viável a condenação em lucros cessantes com base em mera presunção. Adiante, alega a inexistência de ato ilícito e que os supostos fatos relatados configuram mero aborrecimento, não ensejando danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22551707-22551708). Contrarrazões apresentadas (ID 22551714).
III. As razões do recurso impugnam a decisão recorrida, apresentando os fundamentos a justificar a reforma da sentença, inclusive ressaltando a regularidade do serviço prestado e que ausente a demonstração dos prejuízos na atividade profissional e danos morais alegados pela parte autora. Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
IV. Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado especial para apreciar o feito face a alegada necessidade de perícia técnica. Isso porque as provas nos autos são suficientes para analisar as alegações de falha na prestação do serviço, com problemas no funcionamento e velocidade na internet, além dos relatos quanto aos problemas cadastrais e os diversos agendamentos infrutíferos. Assim, desnecessária a realização de prova pericial. Preliminar rejeitada.
V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
VI. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
VII. No caso, a parte autora demonstrou a existência de diversos contatos com os representantes da parte ré, com o agendamento de inúmeras visitas para a tentativa de solução do problema, juntando os elementos probatórios a atestar as suas alegações de instabilidade e não funcionamento da internet (ID 22551054). Ainda que a parte ré afirme que os problemas podem ser decorrente de vários motivos, como distância do aparelho em face do sinal emitido ou baixa qualidade do aparelho/computador receptor do sinal, importante assinalar que os problemas ocorreram por volta do mês de agosto de 2020, sendo que a parte autora utiliza o serviço há anos (ID 22551676), não existindo queixas anteriores, inclusive ressaltando o seu regular uso do mês de junho de 2020 (ID 2251054, pág. 8) e que possui computador com configuração de qualidade significativa (ID 22551689, pág. 3). Portanto, não há elementos a demonstrar qualquer alteração nos aparelhos receptores do sinal de internet da parte autora, tampouco a infirmar as provas produzidas pelo consumidor, onde demonstrou diversos contatos telefônicos registrando o não funcionamento ou ínfima velocidade do serviço prestado (ID 22551053). Ademais, não se desconhece que a falha decorre da instabilidade do serviço, sendo que as alegações de que o serviço apresentava boa velocidade em uma única ocasião (no momento do atendimento ID 22551682) não são suficientes para desconstituir a alegação de instabilidade no serviço, atestada nas várias reclamações e registros juntados na inicial (ID 22551053) e corroborado no histórico de diversos atendimentos decorrentes das chamadas realizadas pelo cliente e demonstradas pela parte ré (ID 2251696, pág. 2).
VIII. A parte autora atua como freelancer, esclarecendo que necessita de uma conexão rápida e estável para conseguir serviços, uma vez que são disponibilizados de forma concomitante para todos os interessados. Desse modo, trouxe aos autos a prova documental ID 22551054, pág. 8 para demonstrar os seus ganhos regulares no decorrer de um mês, bem como que no mês de agosto de 2020 realizou atividades laborais em quantidade inferior (ID 22551055), face a instabilidade no serviço de internet. Ainda, a parte ré não se desincumbiu de juntar aos autos extrato de utilização a comprovar a integral regularidade da conexão no decorrer daquele mês. Lado outro, a parte autora assinalou que no mês em análise laborou 745 minutos a menos do que a sua média mensal, o que resultou em ganhos inferiores no total de R$ 329,18, corroborado pelo valor da hora de trabalho demonstrado nos ID 22551055 e 22551054, pág. 8. Por todo o exposto, não há que se falar em mera presunção de lucros cessantes, eis que a prova documental é suficiente para atestar os prejuízos materiais diante da impossibilidade/dificuldade de acesso à internet para a captação de atividades. Portanto, mantém-se a condenação pelos lucros cessantes nos termos fixados na sentença.
IX. Quanto aos danos morais, destaca-se que a parte autora se viu impossibilitada de utilizar o serviço necessário para a regular realização da sua atividade profissional, mesmo após diversos contatos telefônicos. Ademais, a desídia da parte ré também se confirma na ausência de solução dos demais problemas relatados, como os reiterados problemas de acesso no site da parte ré (“minha claro”), quando o cliente inseria os dados e senhas pessoais, mas acessava as informações contratuais de terceiro, bem como as diversas visitas reagendadas e/ou canceladas (ID 22551054, págs. 3, 5, 6, 11, 14-16), além das inúmeras ligações buscando a solução dos problemas, sempre com a resposta de que o pedido seria solucionado em 72 horas, sem que fosse resolvido (ID 22551684 – 30:57). Portanto, o descaso na solução do problema, tendo o autor permanecido durante todo o mês de agosto sem o regular funcionamento do serviço, gerando prejuízos à execução da sua atividade profissional e consequente diminuição dos seus ganhos mensais, além dos demais problemas relatados e inúmeras tentativas infrutíferas de solução do problema e espera para o comparecimento de visitas que eram posteriormente canceladas são suficientes para acarretar significativo abalo psicológico, sendo cabível a reparação pelos danos morais.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XIII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.